Tribunal: TJSP
Processo: 2114252-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. O excesso de execução e ́ típica matéria de defesa, podendo ser arguida somente nos termos inc. III, do art. 917, do Código de Processo Civil, não sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. O excesso de execução e ́ típica matéria de defesa, podendo ser arguida somente nos termos inc. III, do art. 917, do Código de Processo Civil, não sendo cabível sua discussão por qualquer meio processual e a qualquer momento por não se tratar de questão de ordem pública. – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114252-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes LEVI
CABRAL SIMÕES e LICIANA CABRAL SIMÕES ALEGRE, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114252-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29458
AGRV.No: 2114252-84.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : LEVI CABRAL SIMÕES E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
-
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA
CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO QUESTÃO PRECLUSA
ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. O excesso de execução e ́ típica matéria de
defesa, podendo ser arguida somente nos termos inc. III, do art.
917, do Código de Processo Civil, não sendo cabível sua
discussão por qualquer meio processual e a qualquer momento
por não se tratar de questão de ordem pública. DECISÃO
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEVI CABRAL
SIMÕES e ESPÓLIO DE IVAN NUNES SIMÕES, nos autos da “AÇÃO DE
EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, que lhes move BANCO DO
BRASIL S/A, contra a decisão de fls. 51/52, do Juiz ORLANDO HADDAD
NETO, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos Agravantes, e
condenou o Agravante ESPÓLIO DE IVAN ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa.
Inconformados, os Agravantes alegam, em síntese, que:
a) o contrato firmado entre as partes tem cobrança de juros e taxas abusivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114252-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
causando excessiva onerosidade; b) o prosseguimento da execução irá
representar enriquecimento ilícito do Agravado; c) não estão obrigados a
apresentar cálculos discriminados quando se indica com clareza o objeto da
impugnação, devendo tais cálculos serem realizados por perito; d) a
impugnação à penhora deve ser aoclhida (fls. 01/11).
O recurso foi preparado (fls. 12/13), e instruído com os
documentos de fls. 14/288.
Às fls. 290/291, foi concedido parcialmente o efeito
suspensivo pleiteado pelos Agravantes. Na mesma oportunidade, foi
determinada a intimação do Agravado para apresentar resposta, bem como
eventual oposição ao julgamento virtual do recurso.
O
Agravado
apresentou
contrarrazões
recursais,
pugnando pelo não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, pela
manutenção da decisão (fls. 295/308), instruindo com os documentos de fls.
309/314.
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, afasto as alegações trazidas pelo Agravado
de não conhecimento do presente recurso.
Da leitura dos autos, eì de se identificar que a decisão
agravada foi disponibilizada no DJE em 04/05/2020 e publicada em
05/05/2020 (fl. 53).
Deste modo, considerando que no dia 25/05/2020 houve
suspensão do expediente forense na Comarca em razão da antecipação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114252-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
feriado 09/07/2020 como medida decorrente da atual pandemia da COVID-19,
o prazo recursal findou-se em 27/07/2020, mesmo dia de sua interposição,
sendo patente a tempestividade do recurso.
Ainda preliminarmente, não há que se falar em via
inadequada, uma vez que o agravo de instrumento é o recurso previsto para
combater decisão interlocutória e a presente matéria está abarcada pelo
parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil (processo de
execução).
Nessa mesma toada, no tocante a preliminar de desvio
de finalidade, não haì que se falar em não conhecimento do recurso, uma vez
que tal alegação está intrinsicamente relacionada ao pedido de
reconhecimento de excesso de execução.
Portanto, afasto as alegações do Agravado.
Passo a análise das razões recursais.
Respeitado o inconformismo dos Agravantes, a r. decisão
não merece reforma.
Com efeito, o excesso de execução eì típica matéria de
defesa, podendo ser arguida somente nos termos inc. III, do art. 917, do
Código de Processo Civil, não sendo cabível sua discussão por qualquer meio
processual e a qualquer momento por não se tratar de questão de ordem
pública.
Tal matéria deveria ser aduzida em sede de embargos à
execução, sendo inadmissível o procedimento por ora adotado.
É nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114252-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA

rejeição

intangibilidade
A alegação de excesso de execução é
questão destinada à ação incidental de embargos, que não
foram opostos, havendo preclusão temporal Inexistência
de nulidades no contrato de confissão de dívida exequenda que
inquinem a ação executiva É lícita a penhora sobre os direitos
do devedor advindos de bem imóvel gravado com alienação
fiduciária, na forma do art. 835, inc. XIII, do CPC/2015. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2237360-24.2018.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data
de Registro: 13/02/2019) (Grifei)
Assim, tendo em vista a ausência de cumprimento do
disposto no § 3o, do art. 917, do Código de Processo Civil, patente a
preclusão, sendo de rigor a manutenção da decisão.
Dizer mais, seria acrescer folhas...
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator